Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-46.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-46.2017.8.05.0074

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s):

APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s):RAFAEL DIAS DA SILVA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo
M
unicípio de Dias D’Ávila contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução, opostos por JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI - EPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar expressamente os seguintes pontos suscitados:

(i) ausência de liquidação da despesa (art. 63, da Lei nº 4.320/1964);

(
ii
) inexistência de atesto formal do serviço;

(
iii
) aplicação de precedente do STJ sem consideração dos Temas 578/STJ e 885/STF;

(
i
v
)
inversão indevida do ônus da prova (art. 373, II, CPC);

(v) omissão quanto à alegação de pagamento parcial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado apreciou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, rebatendo cada um dos pontos indicados nos embargos.

4
. A decisão consignou que a execução se fundamenta em documentos válidos e suficientes, inclusive com nota de empenho e ordens de serviço assinadas, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Em relação ao ônus da prova e ao pagamento parcial, o acórdão considerou que cabia ao município comprovar suas alegações, o que não ocorreu.

6. A discordância da parte quanto aos fundamentos adotados não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, os temas suscitados são considerados incluídos, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 12.12.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000600-46.2017.8.05.0074
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e como embargada
JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relatório